Tribunal: TCU
Processo: 003.132/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca do entendimento desta Corte de Contas quanto à dispensa das Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos de cumprimento dos artigos 18 e 18-A da Lei Pelé (Lei 9.615/1998) para recebimento de recursos de prognósticos, loterias federais e similares oriundos da Lei Agnelo-Piva (Lei 10.264/2001).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras, acerca de dúvidas existentes a respeito do entendimento desta Corte de Contas, após a prolação do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), sobre a dispensa do cumprimento dos artigos 18 e 18-A da Lei Pelé (Lei 9.615/1998) pelas entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto que recebem verbas oriundas dos prognósticos da loteria, consoante disposto na Lei Agnelo-Piva (Lei 10.264/2010). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados nos termos dos arts. 264, inciso II e § 1o, e 265 do Regimento Interno/TCU; 9.2. responder ao consulente , nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. conforme o teor no Acórdão 699/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) que alterou o Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o entendimento desta Corte de Contas é no sentido de que, diante da falta de regulamentação da Lei 13.756/2018, as entidades do Sistema Nacional do Desporto elencadas no art. 22 da Lei 13.756/2018 estão dispensadas do cumprimento dos arts. 18 e 18-A da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) para fazerem jus ao recebimento de verbas originárias dos prognósticos da loteria (Lei Agnelo-Piva), tendo em vista a revogação tácita do art. 20 do Decreto 7.984/2013 e a ausência de previsão legal ou normativa que proíba, no caso de recursos oriundos de arrecadação de loterias, a descentralização de recursos da Lei Agnelo-Piva em favor dessas entidades do Sistema Nacional do Desporto que estejam em situação irregular perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 9.2.2. o Acórdão 699/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), proferido no TC Processo 016.271/2017-3 , encontra-se pendente de deliberação final por parte deste Tribunal, em decorrência da interposição de pedidos de reexame que têm efeito suspensivo quanto à decisão impugnada, mas tal fato não autoriza o recorrente ou qualquer terceiro a, antes do pronunciamento definitivo desta Corte de Contas sobre o mérito desses recursos, praticar novo ato ou adotar providência que, direta ou indiretamente, contrarie quaisquer dos itens da decisão recorrida; 9.3. dar ciência do teor deste acórdão ao Comitê Olímpico Brasileiro, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao consulente; 9.4. enviar cópia desta Deliberação: 9.4.1. ao Ministério da Cidadania, para que avalie a conveniência e a oportunidade de regulamentar a Lei 13.756/2018, de modo a estabelecer os requisitos para o recebimento e a gestão dos recursos oriundos de arrecadação de loterias, bem como os princípios a serem observados no uso de tais recursos e a transparência dos atos; 9.4.2. à Procuradora da República Anna Carolina Resende Maia Garcia, objetivando subsidiar as análises a serem empreendidas no Procedimento 1.16.000.001039/2019-47; 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.